Tribunal: STF
Processo: ARE 1439580
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de negativa de admissibilidade de recurso extraordinário na qual se consignou o seguinte:



    “Inicialmente sobrestado por conta do Tema 810/STF (evento 33), a questão acerca da ‘validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009’, foi julgada em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, que possui as seguintes teses: 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Portanto, tendo já ocorrido o julgamento definitivo sobre a questão, impõe-se o juízo de admissibilidade do presente recurso. 



    Ocorre que, em relação à correção monetária e aos juros moratórios, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, o v. acórdão recorrido diferiu a análise da correção monetária e dos juros para o juízo da execução. 



    Dessa forma, ausente o interesse recursal.



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 435; grifos no original).



    2. No presente agravo, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) aponta a existência de interesse no julgamento do recurso extraordinário, uma vez que entende não ser aplicável à hipótese dos autos a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, por não se tratar de correção monetária e juros em sede de precatório. Sustenta permanecerem válidos os índices oficiais da caderneta de poupança para a correção monetária e os juros da mora (e-doc. 443).



    3. Os agravados, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões (e-doc. 444, p. 2 e 5).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Mostra-se correta a decisão do juízo primeiro de admissibilidade, pois, segundo constou do acórdão no qual foi dado provimento, em parte, aos embargos de declaração, a definição da matéria alusiva à aplicação do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral foi diferida para o juízo da execução. Confira-se:



    “Persistindo controvérsia acerca da questão referente à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, notadamente no que se refere às regras de correção monetária aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais na fase anterior à atualização dos precatórios, foi reconhecida pelo STF a existência de repercussão geral no julgamento do RE nº 870.947. 



    A questão constitui o Tema nº 810 em sede de Repercussão Geral no STF, contando com a seguinte descrição: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    Decorrentemente, considerando ainda não estar plenamente resolvida a modulação dos efeitos da referida decisão do STF, que deverá nortear os julgamentos nesta instância, filio-me ao entendimento já adotado pelas Turmas integrantes da 2ª Seção desta Corte, no sentido de que o exame da referida matéria deva ser diferido para a fase de execução da sentença, de modo a racionalizar o andamento do processo de conhecimento.



    Nesses termos esta 3ª Turma solveu questão de ordem, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:



    (...)



    Nessa linha de entendimento, vale o registro de recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO RETROATIVO DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONCESSÃO DA ORDEM. REVISÃO DA PORTARIA DE ANISTIA. NÃO COMUNICAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO WRIT. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ADIMPLEMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE DE EXECUÇÃO (ARTIGO 730 DO CPC). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO QUE EXTRAPOLA O OBJETO DO MANDAMUS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º DA LEI N. 11.960/09. MODULAÇÃO DE EFEITOS NÃO CONCLUÍDA PELO STF. DIFERIMENTO PARA A FASE EXECUTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 e 2, omissis. 3. Diante a declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei n. 11.960/09 (ADI 4357/DF), cuja modulação dos efeitos ainda não foi concluída pelo Supremo Tribunal Federal, e por transbordar o objeto do mandado de segurança a fixação de parâmetros para o pagamento do valor constante da portaria de anistia, por não se tratar de ação de cobrança, as teses referentes aos juros de mora e à correção monetária devem ser diferidas para a fase de execução. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS nº 14.741/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 3ª Seção, DJe 15-10-2014) - grifei



    Portanto, reconhecido o direito à incidência de correção monetária sobre os valores devidos, por ser questão de ordem pública, e a fim de dar efetividade à prestação jurisdicional, fica diferida para a fase de execução a definição quanto à forma da sua aplicação.” (e-doc. 384, p. 4-6; grifos no original).



    5. Desse modo, o exame da matéria impugnada no recurso extraordinário foi postergado para a fase de execução, na qual se deverá decidir, inclusive, sobre a incidência ou não do Tema RG nº 810 ao caso concreto. É de rigor, portanto, reconhecer a ausência de interesse recursal, conforme asseverou o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    6. Ante o exposto, não conheço do presente agravo no recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. III, do CPC. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator